Tribunal: TJPA
Processo: 0822964-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822964-59.2020.8.14.0301

APELANTE: YOLANDE LIMA DE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE CASAMENTO DO AVÔ DA REQUERENTE. ALTERAÇÃO DE NOME DA BISAVÓ. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PRO

1. A fragilidade das provas colhidas aos autos para demonstrar suposto equívoco em registro público impede a alteração do assento civil devido à presunção de veracidade do ato de registro público.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
YOLANDE LIMA DE NORONHA,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
, ajuizada pela apelante, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID. 8152645) sustentando, em síntese, que deve ser retificado o nome da genitora do avô da Requerente na Certidão de Casamento lavrada em Xapuri-AC, para o nome constante na Certidão de Batismo de João Teixeira Gomes Fonseca, qual seja Emília Camposena.

Sem contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID. 9277397, afirmando não haver interesse na emissão de parecer.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

No caso em testilha, a apelante pretende retificar o registro do nome da genitora do seu avô na certidão de casamento deste, o qual teria sido supostamente grafado com equívocos no que tange ao nome da genitora daquele, como MARIA GOMES FONSECA, aduzindo que o correto seria EMILIA CAMPOSENA.

Destaco que na petição inicial o pedido era pra retificação do nome de sua bisavó para MARIA EMILIA CAMPOSENA.

Em seguida, após a manifestação desfavorável do MP (ID. 8152640), a autora alterou o pedido para que a retificação do nome da genitora do seu avô na Certidão de Casamento lavrada em Xapuri-AC fosse realizada para o nome da genitora constante na Certidão de Batismo de João Teixeira Gomes Fonseca, qual seja Emília Camposena.

A autora/apelante narra que seria neta do Sr. JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA, bem como que, ao realizar buscas em nome de seu falecido avô, teria encontrado a certidão de casamento (lavrada perante a serventia RCPN de Xapurí, Estado do Acre) deste com a Sra. MARIA ADÉLIA DE BRITTO.

Aduz que no referido documento o nome da mãe do seu mencionado avô (nome, portanto, de sua bisavó), foi grafado de maneira diferente dos demais documentos, inclusive da Certidão de Batismo e dos autos de Inventário do pai do avô da requerente (portanto, seu bisavô), lavrada no município de Sabrosa, Distrito de Villa Real-Portugal.

Com base nisso, a apelante acredita que o nome da sua bisavó é EMÍLIA CAMPOSENA, e não MARIA GOMES FONSECA, como grafado na mencionada certidão de casamento lavrada em Xapuri, no dia 12/01/1906.

Alega, ainda, que consta na Certidão Narrativa de Nascimento de seu avô, Sr. JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA, a data de nascimento de 25/06/1884, como natural da Freguesia de Sabrosa, Concelho de Sabrosa. Consta ainda no respectivo documento como seus genitores o Sr. JOSÉ TEIXEIRA GOMES e a Sra. EMÍLIA CAMPOSENA. Afirma, ademais, que na Certidão de Inteiro Teor de Óbito do Sr. JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA (Matrícula nº 0887080155 1950 4 00016 110 009655 51, do 1º Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital-RJ, do Livro C-16, de Óbitos, à fl. 110-verso, sob o número de ordem 9655), consta que este faleceu em 12/08/1950, bem como que é filho do Sr. JOSÉ TEIXEIRA GOMES (natural de Portugal) e da Sra. EMÍLIA CAMPOZANA. Já na Certidão de Nascimento de NAIR BRITTO FONSECA, filha do Sr. JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA e genitora da apelante, consta que o Sr. JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA era filho do Sr. JOSÉ TEIXEIRA GOMES e da Sra. MARIA EMÍLIA TEIXEIRA GOMES. Aduz, ainda, que se verifica nos Autos de Inventário (do julgado municipal de Sabrosa) dos bens deixados pelo Sr. JOSÉ TEIXEIRA GOMES (frisa-se, pai do Sr. JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA), autuado no dia 14/11/1910, consta na qualidade de Inventariante e esposa do inventariado a Sra. MARIA EMÍLIA CAMPOSENA.

Continua narrando que solicitou ao Cartório de Registros de Xapuri-AC buscas para localizar os documentos de habilitação que deram ensejo à Certidão de casamento que pretende retificar, sem, todavia, lograr êxito, tendo em vista que o tabelião da Serventia foi informado que, em razão da época em que foi realizado o casamento (em um dos seringais daquela região), vários procedimentos não eram precedidos de documentos, mas tão somente de informações do padre e de testemunhas locais, o que pode ter gerado o equívoco no lançamento do nome da mãe do seu avô, isto é, bisavó da Requerente.

O formulado, contudo, não comporta acolhimento.

Em consonância com o art. 109,
caput,
da Lei de Registros Públicos, afigura-se possível a restauração ou a retificação de assentamento no Registro Civil, cabendo à parte interessada colacionar documentos comprobatórios de suas alegações e necessários para se promover a alteração registral pretendida. Confira-se o texto legal
in litteris:

“Art. 109 Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

Do dispositivo colacionado deduz-se que a retificação do registro público demanda a comprovação de que o assentamento registrário está permeado por erro material. E isso sucede porque, tendo em vista o princípio da imutabilidade do registro, retrato da segurança jurídica e do visado com o assentamento, a indicação dos erros deve estar amparada em elementos probatórios contundentes, a evidenciar que o assento, de fato, não retrata a verdade. Ausente comprovação de erro material, resta inviável a retificação pretendida.

No caso em tela, a apelante sustenta que o nome de MARIA GOMES FONSECA (genitora de JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA, conforme certidão de casamento lavrada perante o município de Xapuri) é, na verdade, EMÍLIA CAMPOSENA.

Nesse ponto, irretocável a sentença recorrida, cujo trecho transcrevo a seguir:

“[...] Todavia, o nome supostamente correto, na forma como alegado pela Requerente não consta dessa forma grafado em nenhum dos outros documentos carreados aos autos.

Vale ressaltar que foram apresentados vários documentos diferentes pela parte autora, bem como que todos os documentos ora juntados aos autos trazem grafias divergentes quanto ao nome da genitora do Sr. JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA, senão vejamos:

1) CERTIDÃO NARRATIVA DE NASCIMENTO de João Teixeira Gomes Fonseca: consta como genitora a senhora EMÍLIA CAMPOSENA (Id. 16044268).

2) CERTIDÃO DE ÓBITO de João Teixeira Gomes Fonseca: consta o nome de sua genitora como sendo EMÍLIA CAMPOZANA. (Id. 16044277)

3) CERTIDÃO DE CASAMENTO de João Teixeira Gomes Fonseca: consta como genitora dele a senhora MARIA GOMES FONCÊCA (Id. 16044601).

Verifica-se que, ainda que assim não conste em nenhum dos documentos apresentados nos autos, a parte requerente entende que o correto nome da genitora de JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA é MARIA EMÍLIA CAMPOSENA.

Aduz, a Autora, que esta é a grafia certa mesmo que não conste sequer nos registros de batismo de Portugal juntados a estes autos, uma vez que no documento de Portugal consta como mãe de “João” (não como mãe de JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA) a Sra. EMÍLIA CAMPOSENA.

Da análise da documentação acostada aos autos, tem-se que, ainda que a Requerente acredite que sua bisavó se chamava, de fato, MARIA EMÍLIA CAMPOSENA, apresentou nomes diferentes quanto a esta.

Não se trata,
data venia
, de meros equívocos na grafia de um nome, de extravio de documentos, de lavratura de registros públicos com base em costumes.

Conforme supra exposto, os registros públicos não podem basear-se em presunções, uma vez que devem sempre obedecer ao princípio da verdade real. [...]”

Consoante pontuado, em regra, afigura-se vedada a alteração do registro civil, diante do seu caráter definitivo, sobejando, entrementes, possível sua modificação em casos excepcionais e desde que devidamente fundamentados, como nas hipóteses de erro de informações ou falsidade do registro.

No caso, o aventado pela apelante carece de comprovação, vez que não conseguiu evidenciar nenhum erro material a macular o assentamento. Sobeja incólume, portanto, a presunção
juris tantum
de legitimidade, veracidade e legalidade da certidão em ênfase.

Destaco, por oportuno, que cada documento colacionado aos autos pela apelante possui o nome que esta pretende retificar com grafia diferente. Vejamos.

O documento em que consta o nome EMILIA CAMPOSENA é a CERTIDÃO NARRATIVA DE NASCIMENTO, cujo nome do registrado consta apenas como JOÃO (ID. 8152626).

Outrossim, a certidão de casamento que pretende retificar consta o nome do noivo como JOÃO GOMES FONCÊCA, e não como JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA (ID. 8152637), constando como genitora dele MARIA GOMES FONCÊCA.

Na certidão de óbito já consta que JOÃO TEIXEIRA GOMES FONSECA era filho de EMILIA CAMPOZANA.

Estando cada nome escrito de forma diferente nos documentos apresentados, não há como se ter certeza de qual deles está correto e que embase com certeza a retificação pleiteada.

Notoriamente, conquanto a proteção dos direitos ao estado de filiação e à origem genética sirva para dignificar e preservar os direitos inerentes à personalidade, não se pode olvidar que a regra de imutabilidade dos registros tem o fito de prestigiar a segurança jurídica, não estando em consonância com o sistema a subsistência de alterações sistemáticas, desprovidas de lastro material contundente, em assentamentos registrários pertinentes à pessoa natural.

Nesse contexto, sobreleva reforçar que os registros públicos devem refletir a realidade social vivenciada, contudo, devem ser retificados somente nas hipóteses em que haja provas cabais de que não exprimem a realidade fática, não restando possível promover a retificação almejada pela apelante.

Em outras palavras, não se pode retificar um documento com base no que a apelante “acredita ser o correto”.

Nessa toada, não evidenciado erro cartorário ou falsidade registral, estar-se-á diante de inviabilidade de alteração do assento nos termos postulados.

Corroborando o entendimento acima esposado, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DO REGISTRO CIVIL.
1. A fragilidade das provas colhidas aos autos para demonstrar suposto equívoco em registro público impede a alteração do assento civil devido à presunção de veracidade do ato de registro público
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20110111223499 DF 0021315-87.2011.8.07.0015, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 30/05/2012, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2012 . Pág.: 133) (grifei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO – INSUFICIÊNCIA DA CERTIDÃO DE BATISMO – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência pátria aponta para a inviabilidade de a certidão de batismo – como documento particular que é – elidir, per si, a presunção de veracidade do registro público, sendo mister a produção de outro meio de prova cabal, hábil a demonstrar que deveras ocorreu erro no registro impugnado, em respeito aos princípios da imutabilidade do registro público e da segurança jurídica. 2-
Dada a fragilidade das provas documental e testemunhal produzidas no processo, impossível aferir a existência de qualquer equívoco ou incorreção no assentamento guerreado, não havendo que se falar em retificação de registro
. 3- Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJ-ES - APL: 00020355920158080049, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE IDADE. CERTIDÃO DE BATISMO. PROVA TESTEMUNHAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO ORIGINAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
A partir do momento em que determinado dado é inserto em documento registrado em Ofício Público, cria-se a presunção de verdade em torno da informação, que somente pode ser alterada diante de provas robustas e cabais da erronia cometida.
Não é concebível que uma Certidão de Batismo se sobreponha a um Registro de Nascimento, já que a certidão advinda da Igreja não se reveste das formalidades necessárias, a fim de conferir autenticidade às suas informações. Em matéria de registro público, há evidente impossibilidade de testemunha comprovar, com a certeza que o caso merece, o nascimento em data diversa da constante nos registros públicos, máxime em se tratando de evento ocorrido há dezenas de anos. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. (TJ-PB - AC: 08046791520228150141, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível) (grifei)

DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ALTERAÇÃO DO ANO DO NASCIMENTO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO PATERNO E ERRO PROCEDIMENTAL DA SERVENTIA. DATA INEXISTENTE EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DE ANO BISSEXTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA ORIGEM. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. INVOCAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO ESCORREITA DA PROVA ORAL COLHIDA. REFORMA DO DECISUM INVIÁVEL. SERVIÇOS REGISTRAIS QUE SÃO REGIDOS PELA AUTENTICIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS ATOS JURÍDICOS (LEI N. 6.015/73, ART. 1º, CAPUT, E § 1º). IMUTABILIDADE DOS REGISTROS QUE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. PROVA ORAL PRODUZIDA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CORROBORAR A ALEGAÇÃO DO REQUERENTE. FRAGILIDADES IMPORTANTES DAS PROVAS APRESENTADAS. ÔNUS QUE INCUMBIA AO PRETENDENTE (CPC/73, ART. 333, I). INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO FAVORECEM A TESE EXPOSTA NA EXORDIAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO PÚBLICO NÃO DERRUÍDA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS REGISTROS PÚBLICOS PRESTIGIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O registro civil de uma pessoa tem grande importância desde o nascimento, ultrapassando inclusive os limites da morte, diante das consequências jurídicas advindas de todos os atos, ações e omissões do seu titular, além de preservar a segurança social. 2. Assim, a regularidade, a confiança e a autenticidade do registro são elementos fundamentais para a sociedade, razão pela qual a regra é a imutabilidade registral. 3.
Nos termos da Lei de Registros Publicos, o requerente deve comprovar cabalmente a existência de erro material no assento de nascimento a ser sanado pela intervenção do Poder Judiciário, porque, se não demonstrado a improcedência é de rigor dada a presunção juris tantum de que se revestem os registros públicos
(Lei n. 6.015/73, art. 109). (TJ-SC - AC: 03003252920148240013 Campo Erê 0300325-29.2014.8.24.0013, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 11/12/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE NÃO ACOLHIDA. IMUTABILIDADE DO REGISTRO CIVIL. PROVAS INSUFICIENTES A DESCONSTITUIR A AUTENTICIDADE DO ASSENTO DE NASCIMENTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS DOCUMENTAL E ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJPR - 17ª C. Cível - 0000048-85.2020.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 04.10.2021) (TJ-PR - APL: 00000488520208160179 Curitiba 0000048-85.2020.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 04/10/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2021) (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE SOBRENOME DE FAMÍLIA E DE FILIAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 110 da Lei nº 6.015/1973, a retificação/suprimento somente é cabível para corrigir eventuais erros materiais no assentamento civil, hipótese em que o pedido deve estar fundamentado e acompanhado de prova robusta. 2.
Deixando a autora de apresentar prova idônea apta a comprovar que existe falha no assento de nascimento de sua falecida avó, não há como ser acolhida a pretensão de retificação de registro. 3. Recurso conhecido e não provido
. (Acórdão 1086010, 20140111666820APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 5/4/2018. Pág.: 632/633) – grifos nossos.

Emerge, por conseguinte, do coligido, que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe estava afeto de corroborar a pretensão esmiuçada na peça pórtico (CPC, art. 373, inciso I).

O apelo, portanto, deve ser improvido.

Com esteio nos fundamentos alinhados, CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença arrostada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 16/02/2024